Tribunal: TJSP
Processo: 1500792-93.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500792-
93.2020.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelado
CHRISTOPHER DELLA VALLE GIANETTI, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500792-93.2020.8.26.0545 -Voto no 15755
2
Apelação no 1500792-93.2020.8.26.0545
Comarca: Atibaia
Apelantes/Apelados: Christopher Della Valle Gianetti e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Voto no 15755
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput e § 4o, da Lei
no 11.343/06. Defesa pugna pela aplicação do privilégio em
grau máximo, regime menos gravoso e conversão de pena.
Impossibilidade. Acusação pugna pela maior exasperação
da pena base. Fração de elevação adequada. Pena mantida.
Recurso da defesa e da acusação improvidos.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 215/219 e 221/234)
interpostos por CHRISTOPHER DELLA VALLE GIANETTI e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que julgou a
ação procedente, condenando o incriminado ao cumprimento de pena equivalente a
05 (cinco) anos em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa no valor unitário mínimo legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 95/97), e recebida às fls.
154/157. O réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 114/118). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 180) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 190/204), contra a qual o incriminado e o Parquet se insurgem.
O Ministério Público apresentou irresignação, pugnando pela
maior exasperação da pena base, tendo em vista a elevada quantidade de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500792-93.2020.8.26.0545 -Voto no 15755
3
apreendida.
Não satisfeito, de igual sorte, o incriminado apela. A defesa
pugna pela: a) aplicação do privilégio em grau máximo; b) imposição de regime
menos gravoso; e c) conversão da pena em restritiva de direitos.
O réu e o parquet apresentaram contrarrazões (fls. 242/250 e
254/257) e houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça, opinando apenas
pelo parcial acolhimento do recurso ministerial (fls. 271/275).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09
de julho de 2020, por volta das 14h30min, na rua José de Campos, no 20, bairro
Jardim Cerejeiras e na avenida Copacabana, no 4.880, bairro Estância Brasil,
CHRISTOPHER DELLA VALLE GIANETTI, trazia consigo, mantinha em
depósito e guardava drogas, consistentes em 17 (dezessete) tijolos de maconha,
totalizando mais de 12kg (doze quilos), sem autorização e em desacordo com a
determinação legal e regulamentar.
Narra-se que policiais civis efetuavam diligências de rotina
em combate ao crime de tráfico de drogas, valendo-se de viatura descaracterizada.
Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o denunciado em atitude suspeita e
decidiram abordá-lo.
Ao ser abordado, CHRISTOPHER dispensou ao solo um
pacote na cor preta, e durante a revista os policiais constataram que no interior do
pacote havia uma considerável porção de maconha. Diante dos fatos, os agentes o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500792-93.2020.8.26.0545 -Voto no 15755
4
indagaram a respeito do entorpecente e o denunciado confessou que estava prestes a
vender a droga; declarou, ademais, que guardava mais drogas, em maior quantidade,
e que estaria escondida na avenida Copacabana, no 4.880, bairro Estância Brasil, na
residência dos avós e dentro do porta malas de um veículo.
Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local
informado na companhia do denunciado e constataram que no interior do veículo,
mais precisamente no porta malas, havia duas sacolas plásticas, contendo no seu
interior 16 (dezesseis) tijolos de maconha.
Quanto ao mérito, a materialidade e autoria do delito restaram
fartamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo de
constatação preliminar (fls. 13) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.
131/139), tudo em consonância com as demais provas amealhadas aos autos, tanto
que tampouco fora objeto de apelação e não carecem de revisitação.
Assim determinada a reprovação penal do agente, passa-se à
análise da dosimetria penal, motivo de inconformismo de ambas as partes.
Na primeira fase de estimação da reprimenda, anote-se que
foi realizada a correta exasperação da pena base, na fração de 1/5 (um quinto), por
esta se revelar mais razoável e proporcional ao caso em tela, tendo em vista que, em
que pese a quantidade de drogas se mostre elevada, trata-se de substância de menor
potencial lesivo e de réu primário.
Na segunda etapa, presentes as atenuantes de confissão e
espontânea e da menoridade relativa (réu ser menor de 21 anos), retornando a pena
ao mínimo legal.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500792-93.2020.8.26.0545 -Voto no 15755
5
Antidrogas, assistindo razão à r. sentença, uma vez que a elevadíssima quantidade de
drogas, de início, já não permite a incidência de tal benesse.

Anote-se que “Não ocorre bis in idem quando o julgador
fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e
diversidade das drogas apreendidas e afasta o referido redutor em razão da
dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias da
apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos” (AgRg no HC n. 542.989/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe 17/3/2020).
Inviável que o regime prisional inicial seja diverso do
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou
a eles equiparados (art. 5o, XLIII).
E tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados com o combate à traficância, dos quais o País é
signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos. O que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra
apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Observa-se, ainda, que a quantidade de pena imposta impede
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500792-93.2020.8.26.0545 -Voto no 15755
6
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos do
réu CHRISTOPHER DELLA VALLE GIANETTI e do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo-se, integralmente, a r.
sentença recorrida.
Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, deverá
permanecer nessa condição até a presente decisão transite em julgado, quando deverá
iniciar o cumprimento da pena.
Reinaldo Cintra
Relator